Tribunal: CARF
Processo: 13819.720147/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.720147/2010-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.357 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
JOÃO BENTO DE CARVALHO (ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE
INTERESSE ECOLÓGICO.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente, é
necessária a comprovação efetiva da existência dessas áreas mediante
apresentação de Laudo Técnico emitido por profissional competente, com a
correta localização e dimensão dessas áreas.
IMÓVEL
PARCIALMENTE
LOCALIZADO
NO
INTERIOR
DE
PARQUENACIONAL.ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
INTERESSEECOLÓGICO.
Restandocomprovadoquepartedaárea do imóvel rural, à época do fato gerador
do imposto,estavainseridadentrodos limites de parque estadual, referida
áreadeveserconsiderada como de preservação/interesse ecológico.
VALOR DA TERRA NUA - VTN. LAUDO TÉCNICO. NECESSIDADE.
A não apresentação de laudo conforme a NBR 14653-3, não constitui elemento
válido e idôneo para rever o Valor da Terra Nua arbitrado pelo SIPT em imóvel
rural com Aptidão Agrícola.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.
MULTA.
A multa exigida na constituição do crédito tributário por meio do lançamento
fiscal de ofício decorre de expressa disposição legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.720147/2010-27
Fl. 138
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.357 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720147/2010-27

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a área de 304,01 ha do imóvel rural como de
preservação permanente/interesse ecológico.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, fls. 2/9, exercício 2006, que apurou imposto devido por falta de
recolhimento/apuração incorreta do imposto, acrescido de juros de mora e multa de ofício,
referente ao imóvel denominado "Sítio Capevau", cadastrado na RFB, sob o n° 2.367.303-6, com
área de 327,4 ha, localizado no Município de São Bernardo do Campo – SP, em virtude de: a)
Área de Preservação Permanente – APP não comprovada; b) Valor da Terra Nua – VTN
declarado não comprovado.
Consta da Notificação de Lançamento as seguintes informações:
O sujeito passivo informou na DITR toda a área do imóvel, 327,4 ha, como APP.
Apresentou declaração desatualizada (1985) da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo declarando, para fins de isenção do ITR, que uma área de 218,10 ha (menor
que a declarada) está coberta com floresta natural de preservação permanente. Além disso,
informou que o imóvel se encontra totalmente abrangido pelo Parque Estadual da Serra do Mar.
Informa a fiscalização que as áreas constantes de parques são objeto de
desapropriação, passando ao domínio do poder público. Enquanto não for indenizado, o
proprietário deve continuar a entregar a DITR e pagar o ITR, se for o caso. Se o imóvel se
encontra dentro dos limites do parque, não é condição suficiente para isenção do ITR.
O contribuinte deixou de apresentar Laudo Técnico emitido por profissional
habilitado, que comprovaria a área de preservação permanente. Também não apresentou
Certidão de órgão público competente que comprovasse a existência de referida área, nos termos
da Lei 4.771/65, art. 3o.
Além disso, foi apresentada a matrícula do imóvel, onde a área total do imóvel é
divergente da informada na DITR.
O contribuinte foi intimado a apresentar laudo de avaliação do imóvel, conforme
NBR 14653-3, grau de precisão II, contendo a apuração do Valor da Terra Nua – VTN, contudo
não o apresentou. Assim, o VTN foi apurado tendo como base as informações do Sistema de
Preços de Terra – SIPT da RFB (R$ 8.729,34/ha), considerando a aptidão agrícola.
Em impugnação apresentada às fls. 61/72, a inventariante do espólio alega que
existe isenção do ITR, pois o imóvel está totalmente abrangido pelo Parque da Serra do Mar,
Fl. 139
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.357 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720147/2010-27

bem como está coberto por vegetação natural sob o regime de APP, sendo vedada qualquer
atividade. Questiona os juros e multa aplicados e o VTN, afirmando que a fiscalização não
considerou que o imóvel não pode ser explorado comercialmente.
A DRJ/CGE, julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão 04-31.593
de fls. 89/100, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
- ITR
Exercício: 2006
Área de Preservação Permanente - Parque
Parque, nacional ou estadual, integra o Sistema Nacional de Unidade de
Conservação da Natureza, faz parte do grupo de Unidade de Proteção Integral e
é de posse e domínio público. Alegação de localização de imóvel particular
dentro de perímetro de parque, por si só, não o transforma em Área de
Preservação Permanente, não possibilita a isenção de ITR, pois, enquanto não
transferida a propriedade o imposto incide sobre o imóvel.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal deve ser interpretada
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a
mesma não deve ser concedida.
Valor da Terra Nua - VTN
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação somente se, na
contestação, forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo
Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, que apresente valor de mercado diferente
relativo ao ano base questionado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 10/5/13 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 106), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 6/6/13, fls. 108/117, que contém, em síntese:
Afirma que o imóvel foi declarado totalmente abrangido pelo Parque Estadual da
Serra do Mar, há mais de vinte anos, conforme memorial descritivo constante no Decreto 10.251,
de 30/8/77. Por isso, toda a área é coberta por vegetação natural sob o regime de preservação
permanente, nela sendo vedada qualquer atividade que implique na supressão total ou parcial de
seus recursos naturais. A situação do imóvel nunca se alterou desde que foi concedida a isenção
de ITR.
Alega que criada uma zona de preservação permanente e deferida ao proprietário
a isenção de ITR, esta situação só pode ser alterada se deixar de ser de preservação permanente,
sendo desnecessária a apresentação dos documentos solicitados.
Diz que apresentou ADA em 2010 e que ele não pode ser considerado
intempestivo, posto que a situação do imóvel nunca se alterou. Entende que ele deve ser
Fl. 140
DF CARF MF

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.357 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720147/2010-27

apreciado e utilizado por analogia ao exercício de 2006. Se há isenção do ITR em 2010, deve
haver também nos anos anteriores e posteriores, desde que o imóvel foi declarado como área de
preservação permanente.
Aduz que em processo idêntico, no 10845.008620/90-84, o Segundo Conselho de
Contribuintes, Acórdão 203-01.434, sessão de 17/5/94, deu provimento ao recurso do
contribuinte.
Diz apresentar, nesta oportunidade, Laudo Técnico de Avaliação elaborado por
Engenheiro Agrônomo, acompanhado de ART, em que está comprovada a existência da área de
preservação permanente do imóvel em comento.
Questiona o lançamento de juros e multa.
Aduz que o arbitramento do VTN não considerou que o imóvel não é explorado
comercialmente, por se tratar de área de preservação ambiental, tendo seu valor reduzido, já que
proibida qualquer exploração dos recursos naturais. Conforme laudo apresentado, o imóvel teve
sua exploração comercial totalmente limitada por força da criação da Área de Proteção e
Recuperação de Mananciais – APRM do Reservatório Billings, conforme Lei 13.579/09. E,
devido à criação do Parque Estadual da Serra do Mar, o imóvel perdeu mais 304,01 ha com
possibilidade de exploração econômica, remanescendo uma área de 22,06 ha. Tudo isso retirou a
possibilidade de exploração comercial e anulou seu valor de mercado.
Requer seja declarado indevido o lançamento.
Foi apresentado Laudo Técnico de Avaliação às fls. 119/131. Consta de referido
laudo que o imóvel perdeu 304,01 ha devido à criação do Parque Estadual da Serra do Mar,
através do Decreto Estadual no 10.251/77, remanescendo uma área de 22,06 ha.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
MÉRITO
APP
Inicialmente, cumpre esclarecer que no tocante às Áreas de Preservação
Permanente e de Reserva Legal/Interesse Ecológico, o Poder Judiciário consolidou o
entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é
desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR.
Tal conclusão consta do Parecer PGFN/CRJ 1.329, de 2016, para fato gerador de
ITR, ocorrido antes da vigência da Lei no 12.651, de 2012, não haveria obrigação de o
contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR.
Sendo assim, desnecessária a apresentação de ADA para o exercício em análise
para fins de fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva
Legal e de Interesse Ecológico, sendo suficiente a comprovação da existência e delimitação
dessas áreas.
Fl. 141
DF CARF MF

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.357 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720147/2010-27

De qualquer forma, foi apresentado ADA para o exercício 2010 (fl. 33) no qual
foi declarada a área de preservação permanente.
Informa o recorrente que foi criado o Parque Estadual da Serra do Mar, por meio
do Decreto Estadual no 10.251/77, e apresenta Laudo Técnico assinado por engenheiro
agrônomo, acompanhado de ART, no qual consta que a área de 304,01 ha do imóvel rural está
inserida no referido parque, sem qualquer possibilidade de exploração econômica.
Em Declarações de fls. 35/36, datada de 28/2/91, da Secretaria do Meio Ambiente
de São Paulo, consta que a área do imóvel está inserida no Parque Estadual da Serra do Mar e
que fica proibida qualquer forma de exploração dos recursos naturais.
A Lei 9.985/2000, que regulamentou a CR/88, art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII,
instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC).
Segundo referida lei, para as unidades de conservação de proteção integral, na
qual se inclui os Parques Nacionais, admite-se apenas o uso indireto (aquele que não envolve
consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais) dos seus recursos naturais (art. 7o e
8o). O art. 11 desta lei determina:
Art. 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas
naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de
pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação
ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico.
§ 1o O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares
incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.
§ 2o A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de
Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua
administração, e àquelas previstas em regulamento.
§ 3o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela
administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas,
bem como àquelas previstas em regulamento.
§ 4o As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou Município, serão
denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural Municipal.

Certo é que a propriedade, que estaria dentro do parque, devia ter sido
desapropriada. Com razão a fiscalização ao afirmar que enquanto não desapropriada, o
proprietário deve informar a DITR, contudo, as áreas não tributáveis devem ser informadas e
excluídas da base de incidência do imposto.
A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Fl. 142
DF CARF MF

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.357 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720147/2010-27

b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
[...]
O Decreto 4.382, de 19/9/02, que regulamenta o ITR, determina:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
§ 1o A área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais de uma
das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da área total do
imóvel, para fins de apuração da área tributável.
§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva entrega
da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere
o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei
no 10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.
[...]
Art. 15. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso
II, alíneas "b" e "c"):
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas nos
incisos I e II do caput do art. 10; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.

Fl. 143
DF CARF MF

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.357 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720147/2010-27

Diante da situação que se apresenta, e das severas limitações para se
desenvolver qualquer tipo de exploração econômica nas terras em decorrência da criação
do parque estadual, deve ser reconhecida a área de 304,01 ha do imóvel rural, que está inserida
no referido parque, como de preservação permanente/interesse ecológico. Mantida a área
remanescente, conforme Laudo Técnico apresentado.
VTN
Quanto ao VTN, faz-se necessário a apresentação de laudo de avaliação do
imóvel, conforme NBR 14653-3, grau de precisão II, contendo a apuração do Valor da Terra
Nua – VTN.
No Laudo apresentado consta a informação de que foram considerados adequados
o VTN com base no SIPT para os imóveis posicionados na margem norte da Represa Billings,
propriedades que podem ser exploradas e comercializadas. Contudo, para os imóveis
posicionados na margem sul do reservatório, não há possibilidade de exploração, não existindo
comércio de imóveis na região, o que impede a avaliação nos moldes da NBR 14653-3.
Apresenta o valor do imóvel considerando o VTN do município com base nas informações do
SIPT multiplicado pela área remanescente de 22,06 ha.
Afirma-se no laudo que o imóvel não tem valor comercial. Contudo, não há como
se acatar o valor nulo do imóvel, não tendo sido apresentado qualquer elemento capaz de
infirmar o valor do VTN/ha arbitrado. Além disso, a lei que criou os mananciais da Represa
Billings é de 2009, ano posterior ao fato gerador ora analisado.
JUROS - SELIC
Quanto à utilização da taxa Selic, a matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA
A Lei 9.430/96, art. 44, assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
A atividade vinculada do agente administrativo não o permite interpretar a lei de
forma diversa. Logo, efetuado o lançamento de ofício, deve ser aplicada a multa prevista no
artigo 44 acima citado, sendo esta irrelevável.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para reconhecer a área de 304,01 ha do imóvel rural como de preservação
permanente/interesse ecológico.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier
Fl. 144
DF CARF MF

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.357 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720147/2010-27

Fl. 145
DF CARF MF